Tribunal: TJES
Processo: 0008317-28.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008317-28.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC– REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – EMBARGOS DA TELEFÔNICA BRASIL SA PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Quanto ao recurso oposto pelo Município litigante, verifica-se tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

3.
Acerca dos embargos opostos pela Telefônica Brasil S.A, de fato, verifico que esta Colenda Câmara, como já dito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa. Assim, de rigor a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4.
Recurso do ente público desprovido. Via aclaratória de Telefônica Brasil SA provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
ambos em face da

decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo a r. sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

TELEFÔNICA BRASIL S.A

aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, na medida em que não majorou a verba honorária, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

Por seu turno,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em sua via aclaratória, alega que o v. acórdão é omisso, uma vez que o valor da multa observou os critérios legais.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008317-28.2018.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
ambos em face da

decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo a r. sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

TELEFÔNICA BRASIL S.A

aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, na medida em que não majorou a verba honorária, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

Por seu turno,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em sua via aclaratória, alega que o v. acórdão é omisso, uma vez que o valor da multa observou os critérios legais.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca do intento aclaratório manejado pelo ente público, verifica-se o nítido propósito de rediscutir a matéria já tratada no âmbito desta Corte de Justiça.

Como dito, em prévio julgamento realizado, restou decidido acerca do acerto da r. sentença ao reduzir o valor da multa.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Acerca dos embargos opostos pela Telefônica Brasil S.A, de fato, verifico que esta Colenda Câmara, como já dito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa.

Assim, de rigor a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Desta forma,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso oposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, para majorar a verba honorária para 12% (doze por cento), mantendo a base de cálculo adotada pelo julgador singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)